Tribunal: TJDFT
Processo: 0714599-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0714599-62.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS PACIENTE: EMERSON FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EMERSON FERREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA/DF. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal. Diz que, decretada a prisão preventiva do paciente, formulou pedido de revogação da prisão, o qual foi indeferido pelo Juízo. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, tendo sido prolatada de forma genérica, não atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP. Assevera que a gravidade do delito e a pena em abstrato não justificam a excepcionalidade da prisão cautelar. Afirma que o paciente apresentou-se espontaneamente perante a autoridade policial, demonstrando que não possui intenção de ausentar-se do distrito da culpa ou fugir da aplicação da lei penal. Além disso, possui endereço fixo. Alega que o paciente não é o autor do homicídio que lhe é imputado. E que a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas. Pede a concessão liminar da ordem para que seja colocado imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. A liminar foi indeferida ao Num. 35139814, em razão da instrução deficiente dos autos. Juntada aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Num. 35325531), o impetrante apresentou pedido de reapreciação da medida liminar. Informações prestadas pela autoridade apontada coatora ao Num. 35330342. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. Não é o caso dos autos. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, conforme denúncia oferecida em seu desfavor. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP), sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Consoante se extrai dos autos, há elementos que indicam a materialidade e autoria delitiva relativamente ao paciente. Conforme consignado pelo Juízo de origem, a conduta foi praticada pelo paciente com elementos de especial gravidade na conformidade do que foi coletado na fase inquisitorial. Além disso, trata-se de crime hediondo, supostamente praticado por agente reincidente e que estava beneficiado por prisão domiciliar. A propósito, confira-se a decisão impugnada, que fundamentadamente decretou a prisão preventiva do paciente (35325531): “(...)Não obstante a manifestação ministerial, observo que razão assiste ao delegado de polícia ao requerer a prisão preventiva. O Ministério Público sustentou a necessidade de decretação da prisão temporária por ser imprescindível para as investigações. Em sua manifestação, ID 114974494, o Órgão Ministerial aduziu a necessidade de constrição cautelar do representado, para a realização de diligências, tendo em vista que o representado poderá “clarear a motivação do crime e o envolvimento de outras pessoas no homicídio”. É certo que houve uma briga generalizada e que, possivelmente, o delito contou com a participação de outro(s) envolvido(s) na contenda; contudo, também é certo que o acusado poderá fazer uso do seu direito de permanecer silente, e sua constrição cautelar não poderá estar fundamentada, por si só, na expectativa de que ele confesse a prática delitiva e sua motivação e ainda delate eventuais comparsas. Assim, verifico que razão assiste ao delegado de polícia ao postular a prisão preventiva, por se tratar de prática de crime supostamente hediondo, por representado reincidente e que gozava dos benefícios da prisão domiciliar. Nesse ponto, reitero que a liberdade do indivíduo representa um dos alicerces do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, e com o escopo de evitar arbitrariedades, a Constituição Federal delimita certas regras fundamentais a respeito da prisão, seja ela de qualquer natureza, uma vez que a restrição ao direito de liberdade é medida excepcional, que só se justifica quando subordinada aos parâmetros legais O art. 312 do Código de Processo Penal, conforme nova redação dada pela Lei no 13.964/19, preceitua: "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado". Da análise dos autos é possível extrair a materialidade do fato apurado e indícios de autoria, IDs 1146708511, 114678514, 114678520/1, 114678522, 114678526, 114678529, 114678532 e 114678543. Durante sua oitiva, ID 114678514, o amigo da vítima, JUAN, informou que, na data dos fatos em apuração, encontrava-se em uma quadra, local onde acontecia uma festa, na companhia da vítima, de JONATHA, VITOR, LUQUINHAS, WILKER, MATEUS, dentre outros. Destacou que o representado também se encontrava no local, na companhia de “COSMINHO” e de um grupo de pessoas. Esclareceu que a vítima, sem querer, pisou a mangueira do narguilé de “MUSSUM”. Aduziu que a vítima se desculpou, contudo, uma pessoa que estava na companhia do representado empurrou a vítima, e deu-se início a uma discussão. Esclareceu que conseguiram apaziguar a situação; afirmou que um conhecido da vítima se aproximou, para também pedir que o representado e seus amigos “ficassem de boa”, mas estes não gostaram e desferiram um soco contra o desconhecido, oportunidade em que os ânimos se exaltaram novamente, tendo a vítima e VITOR trocado socos com “MUSSUM” e “COSMINHO”. Explicou que, em determinado momento, a vítima deixou a briga, mas foi perseguida por “MUSSUM”, que aplicou um soco contra “DUDU”, tendo este revidado, oportunidade em que “MUSSUM” golpeou a vítima no tórax. JUAN procedeu ao reconhecimento do representado, ID 114678515. A testemunha ANTONIO VITOR confirmou as agressões ocorridas na mencionada festa e sustentou que, em dado momento, a vítima e “MUSSUM” se distanciaram da confusão, mas o declarante pôde perceber que eles travavam uma luta corporal. Destacou que “MUSSUM” se evadiu do local e a vítima caiu ao chão, já ferida, ID 114678526. A testemunha também procedeu ao reconhecimento do representado, ID 114678527. A testemunha COSME, durante sua oitiva, confirmou que foi à mencionada festa na companhia de sua esposa, LAÍSA, do representado e de GABRIEL. Afirmou que houve uma discussão verbal entre EMERSON, GABRIEL e “PEDRINHO” contra um grupo que estava na festa. Esclareceu que, juntamente com sua esposa, foi comprar bebida em um bar e que, quando estavam retornando para a festa, já presenciaram EMERSON, GABRIEL e “PEDRINHO” correndo e que algumas pessoas lhe informaram que havia ocorrido uma briga, ID 114678543. Outras testemunhas foram ouvidas e confirmaram que presenciaram parte da contenda generalizada. Assim, há indícios de envolvimento do representado no delito que ora se apura. Estão presentes, outrossim, os requisitos da prisão cautelar referentes à garantia da ordem pública e à garantia de aplicação da lei penal. Extrai-se do caderno inquisitorial acostado, em tese, a periculosidade em concreto do representado, demonstrada pelo “modus operandi” supostamente utilizado, visto que, por ocasião de uma festa, na presença de diversas testemunhas, teria agredido a vítima e ainda aplicado um golpe, utilizando-se de instrumento contundente. Há notícias nos autos de que, por ocasião da festa, o representado fazia uso de maconha, lança-perfume e álcool. O delito ainda teria sido cometido por motivação, em tese, fútil – a vítima teria pisado o pé ou a mangueira de narguilé do representado, e ainda teria, inicialmente, se desculpado com ele – crime hediondo, portanto. Some-se a isso o fato de que a autoridade policial informou que o representado já foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado e também já sofreu incursão, quando menor, pela prática de fato análogo a roubo majorado. Destacou, ainda, que, quando da suposta prática do delito ora apurado, o investigado se encontrava cumprindo pena em regime domiciliar. Desse modo a ordem pública precisa ser resguardada, inclusive, para se evitar a reiteração delitiva. Também necessária a constrição cautelar para garantia de aplicação da lei penal, caso o representado venha a ser denunciado e condenado. A autoridade policial, em seu relatório final, informou que o suspeito não foi localizado, para que pudesse prestar suas declarações sobre os fatos, ID 114678748 Outrossim, ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, já que o investigado representa risco à ordem social e a leitura dos elementos carreados aos autos evidencia, a princípio, a ocorrência de homicídio qualificado – motivação fútil (inc. I) e recurso que dificultou a defesa do ofendido (IV) -, inserindo-o, dessa forma, na categoria de crimes hediondos, conforme disposto no art. 1o, inc. I, da Lei 8.072/90. Com estas considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EMERSON FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “MUSSUM”, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para garantia de aplicação da lei penal.” Formulado pelo de revogação da prisão pela defesa, foi indeferido com os seguintes fundamentos (Num. 35126105): “A defesa requereu, ID 118776686, a revogação ou a concessão da liberdade provisória do acusado, alegando, em síntese, que não estariam presentes os requisitos legais de sua custódia cautelar, pugnando ainda pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do acusado. Intimado, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido formulado, ID 118910541. É o breve relatório. Decido. Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que, ao menos por ora, não há possibilidade de deferimento do pleito. A prisão preventiva do acusado foi decretada bojo da representação sigilosa de no 0702683- 22.2022.8.07.0003, e as circunstâncias ensejadoras de sua custódia provisória permanecem inalteradas. Ademais, a defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. As matérias de mérito aventadas pela defesa serão, oportunamente, apreciadas no decorrer da instrução. Há notícias nos autos de que o crime possivelmente ocorreu pelo fato de a vítima, de forma acidental, ter pisado no pé de EMERSON e ainda ter derrubado o narguilé que era usado pelo acusado e seus colegas. Ainda, após briga generalizada no local, apesar de LUIS EDUARDO tentar se desculpar, o acusado, em tese, foi no seu encalço e desferiu um golpe com instrumento perfurocortante em seu peito, cujos ferimentos experimentados foram a causa eficiente de seu óbito. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário para a garantia da ordem pública e ainda para conveniência da instrução, visto que o crime foi presenciado por várias testemunhas, que poderão, eventualmente, se sentir temerosas em prestar declarações. Importante ressaltar que o acusado possui anotações criminais de crimes graves, ID 114676539, estando em gozo do benefício de prisão domiciliar, quando do possível cometimento do crime, assim, sua custódia cautelar também é necessária para se evitar a reiteração delitiva. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. A gravidade do caso avulta na espécie, não havendo razão para a soltura do acusado neste instante processual. Verifico também que não se revela prudente a substituição da prisão preventiva decretada por outras medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que o acusado representa risco à ordem social, devido ao “modus operandi” supostamente empregado no cometimento do crime. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento nas razões Ministeriais ofertadas, ID 118910541, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória formulado por EMERSON FERREIRA DOS SANTOS, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução processual.” Não se vislumbra, em análise preliminar, o alegado constrangimento ilegal. O decreto de prisão está devidamente fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Ressalte-se a gravidade concreta da conduta, a evidenciar alta periculosidade, uma vez que o paciente, ao que parece, por ocasião de uma festa, na presença de diversas testemunhas, teria agredido a vítima e ainda aplicado um golpe, utilizando-se de instrumento contundente e causando sua morte. Consta, ainda, que o crime teria ocorrido pelo fato de a vítima, de forma acidental, ter pisado no pé do paciente e ainda ter derrubado o narguilé que era usado por ele e seus colegas e, mesmo tendo tentado se desculpar pelo incidente, foi golpeado e pelo paciente. Além disso, como consignado pelo Juízo de origem, o paciente “já foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado e também já sofreu incursão, quando menor, pela prática de fato análogo a roubo majorado”. Na ocasião do crime, estava cumprindo regime de prisão domiciliar. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do acusado e justificam a necessidade de mantê-lo preso no intuito de coibir a continuação dessas práticas delitivas. Nesse sentido é remansosa a jurisprudência, conforme se extrai do aresto a seguir transcrito: (...) 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais, ações penais em curso e passagens para Vara da Infância e da Juventude, conquanto não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem ser considerados como indicativos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1306699, 07501966320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, da descrição acima extrai-se a inequívoca materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Ademais, não se trata o habeas corpus de via adequada para o revolvimento de questões relativas à prova, cujo exame deve ser feito inicialmente perante o Juízo de origem, em sede de cognição exauriente. Por fim, ressalte-se que, em face da natureza do crime imputado ao paciente e das circunstâncias do fato, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares. Em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator